Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO GUINCHADO SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por proprietário de veículo automotor furtado após remoção indevida por guincho. O autor alega que deixou o veículo estacionado em posto de gasolina devido a pane mecânica, tendo o bem sido levado por caminhão de guincho sem sua autorização e, posteriormente, subtraído. Requereu indenização por danos materiais com base na Tabela Fipe e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se o réu, responsável pela remoção do veículo, pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes do furto ocorrido após o transporte não autorizado do automóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Restou incontroverso que o réu, ora apelante, foi quem executou a remoção do veículo do local em que se encontrava, sem autorização do proprietário.
4.O réu não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5.A alegação de que o serviço foi solicitado por terceiro não exime o prestador da responsabilidade, especialmente diante da ausência de qualquer comprovação da titularidade do solicitante.
6.Configurado o ato ilícito consistente na remoção indevida do bem, responde o réu pelos danos causados, devendo ser mantida a condenação ao pagamento do valor de mercado do veículo, conforme Tabela Fipe na data do furto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Responde pelos danos materiais o prestador de serviço que remove veículo automotor sem autorização do legítimo proprietário. 2. A ausência de comprovação da legitimidade do solicitante do serviço de guincho configura ato ilícito apto a ensejar reparação.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil art. 927; CPC arts. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978966, 0707211-19.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, Acórdão 1214624, 0710927-76.2018.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 06.11.2019.